Tribunal: STF
Processo: RE 1533623
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Ausência de impugnação a fundamento do acórdão. Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Descabimento de inovação em sede de agravo regimental. Reexame de fatos e provas e de legislação local: impossibilidade no campo extraordinário. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que não houve prequestionamento de parte dos dispositivos alegadamente violados, por ausência de ataque a todos os fundamentos do acórdão recorrido e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF ao caso.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve prequestionamento dos dispositivos mencionados; (ii) foram atacados todos os fundamentos do acórdão recorrido; (iii) é possível inovação em sede de agravo regimental; (iv) é necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem.



    III. Razões de decidir



    3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (enunciado nº 282 da Súmula do STF).



    4. Também é inadmissível o RE quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado nº 283 da Súmula do STF).



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito do agravo regimental.



    6. Somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação municipal discutida seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária.



    7. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º.



Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 282, nº 356, nº 283, nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; AI nº 564.530-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 14/04/2024; Rcl nº 72.794-ED/SP , Rel. Min. Cristiano Zanin, 09/12/2024; Rcl nº 72.070-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, 09/12/2024.